Tribunal: TJSP
Processo: 1078724-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso/cancelamento de voo, chegada no destino programado com aproximadamente 26 horas de atraso e ausência de prestação de auxílio material no período de espera – Procedência decretada para condenar a ré ao pagamento de R$1.530,75 a título de indenização por dano material e R$3.000,00 pelo dano moral suportado pelo demandante, além de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso/cancelamento de voo, chegada no destino programado com aproximadamente 26 horas de atraso e ausência de prestação de auxílio material no período de espera – Procedência decretada para condenar a ré ao pagamento de R$1.530,75 a título de indenização por dano material e R$3.000,00 pelo dano moral suportado pelo demandante, além de reconhecer sucumbência recíproca entre as partes – Insurgência do autor pretendendo a majoração da indenização por dano moral para R$12.000,00 e atribuição da verba perdimental exclusivamente à ré – Alegação que procede em parte - Arbitramento da indenização por dano moral que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Majoração do quantum indenizatório de R$3.000,00 para R$9.000,00 em razão das peculiaridades do caso examinado – Ré que deve arcar com a integralidade da verba sucumbencial (Súmula no 326 do C. STJ) - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.